Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700392-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SERPA OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela para autorizar o agravante a realizar nova prova prática de concurso público. Sustenta o agravante que “é candidato do concurso de Edital no 03/2018, promovido pelo primeiro requerido (FCC), para o cadastro de reserva para o cargo de Técnico Legislativo. Aduz que o referido Edital não estabeleceu critérios objetivos de avaliação, o que contrapõe a lei Distrital de no 4.949/2012.” Afirma ainda que o caso é de ilegalidade flagrante, devendo ser aplicada a tese firmada no RE 632.853. Pede “O deferimento de tutela recursal de evidencia, inaudita altera pars, para que seja declarada a ilegalidade contida na prova pratica de informática do concurso para vaga de cadastro reserva para o cargo de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a fim de realizar nova prova pratica com apresentação dos elementos e critérios de avaliação detalhados de forma previa, comunicando o Juízo de primeiro grau sobre a decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC”. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal, uma vez que a pretensão do agravante está, a princípio, prescrita. Conforme documentos que instruem os autos de origem, o concurso do qual o agravante participou foi homologado em 26/03/2019, com a publicação do Edital no 32/2019 no Diário Oficial do Distrito Federal. Com efeito, pela teria da actio nata, a pretensão do recorrente nasceu com a homologação do concurso e, observado o prazo previsto na Lei n° 7.515/86, deveria ter sido deduzida em Juízo em até 1 (um) ano. A ação foi proposta em 2023, quando a pretensão já estava fulminada pela prescrição. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1218365, em análise da própria Lei n° 7.515/86, concluiu que não haveria ofensa direta à Constituição, razão porque, inclusive, declarou não haver repercussão geral nos processos que objetivavam discuti-la. Em atenção ao princípio da especialidade na interpretação e aplicação das normas jurídicas, aplica-se ao caso o diploma legal que trata especificamente de concurso público, no caso a Lei n° 7.515/86, e não o Decreto n° 20.910/1932, destinado a outras demandas deduzidas em desfavor da fazenda pública, sem prazo de prescrição específico. Destaco, por fim, que a Lei Distrital n° 4.949/2012 expressamente consignou a aplicação da Lei n° 7.515/86 no âmbito do Distrito Federal. Nesse sentido: Acórdão 1397258, 07075236420218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022, Acórdão 1253613, 07015393620208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020; Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019; Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. A fim de se evitar a prolação de decisão surpresa, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para refutar a tese de prescrição. Sem prejuízo, comunique-se o Juízo de origem e intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora